Tribunal: TJBA
Processo: 0501856-98.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação: 0501856-98.2019.8.05.0150 Apelante: Carlos Henrique Coutinho dos Santos Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSOS DE AGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. PEDIDOS CONCEDIDOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ANÁLISE PREJUDICADA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO EM PECÚNIA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique Coutinho dos Santos contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A condenação é decorrente do roubo praticado no dia 13/02/2019, em via pública, quando subtraiu o celular da vítima e foi preso em flagrante, momentos após os fatos, na posse da res furtiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal insurge-se na suficiência das provas para manter a condenação do réu. A Defesa alega que os elementos probatórios estão limitados as declarações da vítima e das provas colhidas em sede inquisitorial, alegando, portanto, que o acusado é merecedor da absolvição. III. Razões de decidir 3. A materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, e pelo auto de restituição. 4. A autoria foi confirmada pela prova oral, produzida em sede policial e em juízo, bem como pelo fato do acusado ter sido preso momentos após os fatos em poder da res furtiva. 5. A sentença condenatória não aplicou as qualificadoras de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; a pena foi fixada no mínimo legal; o regime de cumprimento de pena fixado foi o aberto, mais brando possível. Portanto, a análise destes pedidos restou prejudicada. 6. A pena de multa configura preceito secundário do art. 157, CP, portanto, sua aplicação é de caráter obrigatório. No caso dos autos, fixada com proporcionalidade, no mínimo legal. 7. O pedido de concessão da justiça gratuita não foi conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: - "É válida a condenação quando os elementos colhidos em sede policial são amparados pelas provas produzidas em juízo. Declarações da vítima em sede inquisitorial amparadas pelo depoimento, em audiência de instrução, do policial que atuou na diligência. Réu preso na posse da res furtiva." - “Os pleitos referentes à Dosimetria foram concedidos pelo juízo sentenciante, portanto, sua análise restou prejudicada.” - "O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo apreciação em sede recursal penal." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157 e 33; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.08.2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0452.19.005286-3/001; TJPR, Ap. Crim. 0009203-97.2018.8.16.0045. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0501856-98.2019.8.05.0150, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.